Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO Á PENHORA. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO COMPULSÓRIA EM SAÚDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A apreciação de teses não submetidas à instância de origem configura supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 833, IX, do CPC, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”.
3. Não demonstrado que o saldo existente em conta bancária de titularidade da devedora, objeto de constrição, é oriundo de recursos públicos de aplicação compulsória em saúde, deve ser afastada a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.